Tribunal: TCU
Processo: 018.495/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9049/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.495/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Pereira de Almeida (XXX.676.912-XX); Elias Lima da Conceicao (XXX.087.582-XX); Flavia Vanessa Silva Lima Pereira (XXX.387.673-XX); Glauber Vinicius de Oliveira Trindade (XXX.951.646-XX); Helder Chaves Silva (XXX.460.812-XX); Ingrid Daiane Silva de Souza (XXX.495.352-XX); Josenyr Carneiro Rodrigues (XXX.122.082-XX); Mauro Fernandes Barbosa de Jesus (XXX.548.872-XX); Paulo Cesar da Silva Campos (XXX.883.662-XX); Wisllane Acassia dos Santos Sousa (XXX.933.652-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.